Tribunal: TJES
Processo: 5029969-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029969-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDEON COSTA MONTEIRO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL, EDUCACIONAL E DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS DE NOVA VENECIA - AASERDEQ-NV e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029969-26.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GEDEON COSTA MONTEIRO

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL, EDUCACIONAL E DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS DE NOVA VENECIA - AASERDEQ-NV, PORTO SEGURO SERVICOS E COMERCIO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO FURTO DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO MÉDICA. SEM COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM AO ESTABELECIMENTO. HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATUAL NÃO DEFLAGRADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, suscitam preliminarmente os Requeridos, ora Recorridos, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto à preliminar, embora aleguem os Recorridos que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto ao mérito, compreendo que não merece acolhida a pretensão autoral. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há nada nos autos que comprove que o Recorrente tenha entregado o aparelho para qualquer funcionário da Recorrida
AASERDEQ-NV,
sendo certo que, ao contrário do que afirma o Recorrente, inexiste nas capturas de tela de conversas de WhatsApp juntadas aos autos qualquer confissão no sentido de reconhecer a responsabilidade do estabelecimento em relação ao item furtado. Nesse sentido, não há como impor à Recorrida AASERDEQ-NV responsabilidade pelo sumiço do aparelho porque não há prova de seu depósito na instituição.

(5).
Ademais, não comprovada a ocorrência de sinistro indenizável, não há que se falar em responsabilização da Recorrida PORTO SEGURO, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)